Tribunal: CARF
Processo: 13749.720144/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720144/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ADRIANO RODRIGUES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do
contribuinte e de seus dependentes, respeitado o limite anual individual
estabelecido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 3
a 7), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 548,94, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução do titular no valor de
R$ 2.708,94, por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 3/4/2012 (fl. 28), o contribuinte apresentou impugnação
(fl. 2), em 16/4/2012, instruída com os documentos de fls. 8 a 27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720144/2012-26
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720144/2012-26

O contribuinte argumenta, em síntese, que o valor refere-se a despesas com instrução
própria e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, conforme previsão legal
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas com instrução,
por falta de comprovação, no valor de R$ 2.708,94.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 2.708,94, pelos seguintes motivos:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2009, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.708,94
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
Os documentos de fls. 9 a 17 comprovam apenas o agendamento de pagamento de
mensalidades escolares do contribuinte, não sendo suficientes à comprovação do
direito invocado. Quanto à taxa de inscrição em curso de extensão (fl. 18), não se
enquadra no conceito de mensalidades escolares, não sendo dedutível.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 548,94 e correspondentes acréscimos (multa de
ofício e juros de mora).
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente demonstra que fez curso de pós-
graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2009 (fls. 41/42).
Consta ainda dos autos, os comprovantes dos pagamentos do curso de pós-
graduação (fls. 9/17), no valor total de R$ 4.410,00, logo deve ser restabelecida a dedução de
despesas com instrução no valor de R$ 2.708,94, tendo em vista o limite anual individual.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720144/2012-26

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 50
DF CARF MF
Original